Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-60.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (Art. 924, II, do CPC). INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO ACORDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. EXTINÇÃO AFASTADA, DETERMINANDO-SE A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 313, V, § 4o, DO CPC.
Recurso de apelação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (Art. 924, II, do CPC). INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO ACORDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. EXTINÇÃO AFASTADA, DETERMINANDO-SE A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 313, V, § 4o, DO CPC.
Recurso de apelação parcialmente provido, com determinação.